Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706737-14.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SITUAÇÃO DE POBREZA MANTIDA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. § 1o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e comprova sua situação de pobreza, deve ser mantido tal benefício sendo inexigível sua cobrança, de modo que está correta a sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença fundado na execução de honorários advocatícios. 2. Nos termos do que disciplina o § 1o do art. 85 do CPC, e conforme precedentes desta Corte de Justiça, são devidos os honorários sucumbenciais, inclusive no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, narrando que a ação originária foi julgada totalmente improcedente, mas como em sentença fora concedida a assistência judiciária gratuita do recorrido, a recorrente nada recebeu. Sustenta que, após constatar que o recorrido tinha condições de arcar com os honorários, a recorrente ajuizou cumprimento de sentença visando a execução de tal verba, mas a impugnação ao cumprimento foi julgada procedente, o que implicou na sua condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários ao recorrido que nunca pagou nada da condenação, razão pela qual pleiteou a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Nesse sentido, cita julgado do STJ para corroborar a divergência jurisprudencial. Ao final, requer que todas as publicações alusivas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, inscrito na OAB/DF no 30.692. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput e §1o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, a parte apelada teve seu provimento inicial negado e ainda foi condenada no ônus sucumbencial em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da ação principal, o patrono da apelante entrou com o pedido de cumprimento de sentença, alegando que o apelado possuía condições de arcar com os honorários sucumbenciais, porém, teve seu pedido negado, tendo em vista a extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Compulsando os autos, realmente verifica-se que a situação de pobreza do executado continua a mesma, não havendo razões para revogar os benefícios da gratuidade que lhes foram deferidos. Até porque, os veículos enumerados pelo apelante não mais pertencem ao apelado (...) Quanto aos processos citados pelo apelante, em dois deles o apelado é a o executado na demanda e não autor, não possuindo, assim, nenhum crédito a receber. Pelo contrário, trata-se de processos de execução manejados contra o apelado, e em outro processo o apelado não possui valores a receber. Aliado a isso, o apelado encontra-se desempregado desde dezembro de 2020, nos termos de documentação anexada no ID n.o 53717270. Ademais, em sua impugnação, o apelado anexou vários documentos, nos IDs ns. 53717270 a 7279, que comprovam sua situação de hipossuficiência financeira, devendo serem mantidos os benefícios da gratuidade de justiça” (ID 61767161). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.593.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015) (...)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025